Tribunal: TJPA
Processo: 0808156-06.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11919 - Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808156-06.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ FIGUEIREDO LEVY, RAQUEL CAROLINE CUNHA SALDANHA

IMPETRADO: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIGILOSO POR TESTEMUNHA. CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado por testemunha em processo administrativo disciplinar (PAD) sigiloso, instaurado pela Corregedoria do Ministério Público do Estado do Pará. Pretensão de acesso integral aos autos por meio de sua advogada, indeferida pela autoridade coatora com fundamento na ausência de legitimidade e em razão do sigilo legal do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo de acesso integral aos autos de processo administrativo disciplinar sigiloso por terceiro interessado, na condição de denunciante e testemunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A agravante não figura como parte no processo administrativo disciplinar, sendo apenas testemunha e denunciante, razão pela qual não possui direito líquido e certo ao acesso irrestrito aos autos, nos termos da Lei Complementar nº 057/2006 (Lei Orgânica do MP/PA), que estabelece o sigilo desses procedimentos.
4. A negativa de acesso fundamenta-se em norma legal específica e é respaldada por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público.

5. A Constituição Federal, a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e a Lei 8.112/90, bem como o RJU Estadual (Lei nº 5.810/1994), asseguram o acesso aos autos apenas às partes e seus defensores, o que não abrange a denunciante/testemunha.
6. Ausência de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a agravante não está sendo investigada ou acusada.

7. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de acesso aos autos por terceiros em processos administrativos sigilosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É incabível o acesso irrestrito aos autos de processo administrativo disciplinar sigiloso por testemunha, considerando que não é parte no feito administrativo, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº
0808156-06.2025.8.14.0000.

ACORDAM

Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de AGRAVO INTERNO
interposto por
RAQUEL CAROLINE CUNHA SALDANHA
e
BEATRIZ FIGUEIREDO LEVY
em face de decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento na inexistência de prova pré-constituída e pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

Em suas razões recursais (id 27894950), as agravantes, após breve exposição dos fatos, defendem a reforma da decisão recorrida, alegando possuir direito líquido e certo de acesso aos autos do processo administrativo disciplinar que tramita na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, com base no artigo 58 da Lei Estadual nº 8.972/20.

Sustentam possuírem direito de acesso aos autos administrativos, ainda que de forma parcial e sob controle, com fundamento no artigo 7º, § 3º da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), assim como, alega violação das prerrogativas da advocacia, previstas nos artigos 7º, incisos XIII e XV da Lei nº 8.906/94.

Cita precedentes do STF (MS 40.254/DF). Destaca a incompatibilidade entre sigilo absoluto e função da advocacia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, no sentido de concessão da segurança, assegurando às impetrantes o acesso aos autos do PAD n° 004/2024-CGMP, ainda que de forma restrita.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso, afirmando que a agravante não ostenta a condição de investigado, mas sim de testemunha, não possuindo direito de acesso aos autos (id 29873842).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No caso vertente, o recurso de Agravo Interno foi interposto por Raquel Caroline Cunha Saldanha, representada por sua advogada Dra. Beatriz Figueiredo Levy, que figura como impetrante, ora agravante, impugnando a decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

Ademais, consignei na decisão agravada que inexiste ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade impetrada que indeferiu o pedido de terceiros de acesso aos autos de processo administrativo disciplinar que tramita com sigilo.

Um ponto crucial que deve ser ressaltado é que na hipótese a agravante Raquel Caroline Cunha Saldanha foi intimada para prestar declarações nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n° 004/2024-CGMP
na condição de testemunha e denunciante.

Assim, resta claro que a agravante não é acusada e nem é investigada no feito administrativo disciplinar em curso na Corregedoria do Ministério Público Estadual, o que afasta o direito líquido e certo alegado de acesso integral aos autos administrativos que tramita em segredo de justiça, observando a condição de testemunha da agravante e a atuação de sua advogada.

Nesse contexto, constata-se a ausência de direito líquido e certo das impetrantes, considerando que a legislação e a jurisprudência pátrias não asseguram acesso irrestrito aos autos do procedimento à terceiro interessado, sobretudo porque o processo administrativo instaurado no órgão ministerial tramita em sigilo.

Por conseguinte, observa-se que a negativa de acesso integral e de habilitação da advogada pela autoridade coatora está amparada em norma legal específica, no caso, a Lei Orgânica do Ministério do Pará, reforçada por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, que limita a intervenção de terceiros no âmbito dos processos administrativos disciplinares com caráter sigiloso. Nesse sentido, destaco o artigo 193 da Lei Complementar n° 057/2006:

“
Art. 193. O procedimento disciplinar preliminar (PDP) e o processo administrativo disciplinar (PAD) têm caráter sigiloso
, ressalvadas:

I - a publicação de recomendação de caráter geral emitida em decorrência do procedimento ou processo;

II - a ciência aos interessados, mediante ofício reservado, da decisão proferida;

III - a publicação da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que aplicar penalidade disciplinar, exceto as de advertência e censura;

IV - a publicação da decisão absolutória transitada em julgado na esfera administrativa;

V - a anotação, nos assentamentos funcionais do apenado, e sua ciência pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, da decisão transitada em julgado na esfera administrativa que aplicar pena de advertência ou censura.”

Como demonstrado, a lei supracitada estabelece o caráter sigiloso no processo administrativo disciplinar e as ressalvas, como a ciência aos interessados, mediante ofício reservado, da decisão proferida, a publicação da decisão transitada em julgado na esfera administrativa e da decisão absolutória transitada em julgado.

Desta forma, considerando que o feito administrativo está na fase inicial e diante da condição de denunciante e testemunha da agravante, denota-se que as recorrentes não possuem direito líquido e certo de acesso irrestrito aos autos, de extração de cópias dos autos ou de concessão de prazo para manifestação, tendo em vista que não são partes no feito, na verdade, há clara limitação à intervenção de terceiros no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

Ademais, de acordo com a Lei 8.112/90 e, no âmbito estadual, a Lei n° 5.810/1994 (RJU/PA), o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, logo o procedimento é instaurado pela Administração em face do membro/servidor processado e não contra a denunciante/testemunha, ora agravante.

Ressalta-se que, durante a tramitação de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de servidor será assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato imputado ou exigido pelo interesse público, ressalvado o acesso aos autos pelas partes, seus defensores e à autoridade administrativa competente, todavia como acima destacado, reitero que na hipótese, a agravante é testemunha no PAD, logo por se tratar de terceiro, reitero o entendimento que não resta configurada ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade impetrada ao indeferir o pedido de acesso das agravantes.

Destarte, cumpre destacar que no procedimento investigativo prévio instaurado pela Corregedoria do Ministério Público do Pará a apuração de infração disciplinar é direcionada para apurar a conduta do servidor do órgão, desta forma, eventual decisão punitiva pode afetar exclusivamente a esfera de direitos do membro processado, na hipótese, do servidor do Ministério Público e não da testemunha, o que afasta o direito líquido e certo alegado de habilitação e de acesso integral aos autos administrativos.

Portanto, o ato praticado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público não se revela ilegal ou abusivo, tendo em vista que, na condição de denunciante e testemunha, a convocação da agravante para prestar declarações em audiência, visando a elucidação dos fatos, não prejudica seu direito de defesa ou de ampla publicidade dos autos, em razão de não ser parte, observando ainda o caráter sigiloso do procedimento administrativo.

Por fim, como restou demonstrado, conclui-se que a autoridade coatora não agiu com abusividade ou ilegalidade ao negar acesso amplo e irrestrito aos autos do processo administrativo em curso à advogada que exerce a representação da primeira agravante, a qual não é parte no feito, mas sim denunciante e testemunha, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado, pois não sendo parte no feito, mas sim terceiro, não possui direito líquido e certo de ter acesso irrestrito aos autos de processo administrativo disciplinar que tramita sob sigilo legalmente estabelecido no Ministério Público do Pará.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO QUE ESBARRA NA PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO SIGILOSA E DA INFORMAÇÃO PESSOAL. LEI 12.527/2011.
PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. CARÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Na espécie, o autor pretende obter informações e documentos pessoais dos servidores que integraram a comissão processante do PAD que resultou na sua demissão, ou seja, pretende obter informações de terceiros.

II-
Todavia, o requerimento esbarra na regra no art. 6º, inciso III, da Lei de Informação, Lei nº 12.527/2011, que protege as informações sigilosas e as informações pessoais, revelando-se o pedido juridicamente impossível, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade
.

III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003831-74.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 11/03/2019)”

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SIGILO NECESSÁRIO À ELUCIDAÇÃO DO FATO OU EXIGIDO PELO INTERESSE PÚBLICO - PROVIMENTO Nº 260/CGJ/2013 -
ACESSO AOS AUTOS POR TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.
Durante a tramitação de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de oficiais de registro será assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato imputado ou exigido pelo interesse público,
ressalvado o acesso aos autos pelas partes, seus defensores e à autoridade administrativa competente, inexistindo ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade impetrada que indefere o pedido de terceiros.

(TJ-MG - MS: 10000170939276000 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018) (grifei)

Portanto, diante da inexistência de direito líquido e certo de acesso à processo administrativo disciplinar com caráter sigiloso e da ausência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado pela autoridade coatora, conclui-se pela ausência de violações à lei estadual 8.972/2020, das prerrogativas da advocacia (art. 7° XIII e XV da Lei 8.906/94) e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/11/2025